Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
1. Para a r. decisão do MM. Juiz que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva, afirmada na inicial ciência pelo MPDFT mediante consulta eletrônica em 12/05/2020, datando a abertura de vista de 11/05/2020 (art. 233 do Regimento Interno). 2. Investe o reclamante contra a seguinte decisão judicial (ID 15961345, p. 98): “Indefiro o pedido de produção antecipada de provas. Os fatos ocorreram em 2003, então o fundamento da manifestação (esquecimento dos fatos) há muito está totalmente consolidado. É pouquíssimo provável que as testemunhas arroladas se lembrem do que aconteceu no dia do furto, principalmente se o réu estiver ausente. Lado outro, aguarde-se pelo prazo de seis meses. Após, retornem os autos ao Ministério Público” Ocorre que, no caso dos autos, mostra-se necessária a colheita antecipada das provas. Com efeito, o transcurso do tempo acaba por esvair consideravelmente a qualidade da prova a ser colhida, com repercussão direta na atuação estatal efetiva, já que as testemunhas arroladas pela acusação são policiais civis, os quais lidam diariamente com diversas ocorrências dessa espécie, aconselhando-se a oitiva desses agentes, tendo em vista a falibilidade da memória humana. A Terceira Seção do STJ, firmou o entendimento segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016). Assim, presente, como se vê, a relevância do direito. Inequívoco, outrossim, o perigo na demora, evidenciado o risco de perecimento da prova pelo decurso do tempo, ainda mais quando os fatos ocorreram no ano de 2003, como no caso. Defiro a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno, suspendendo os efeitos da decisão impugnada e concedendo a produção antecipada da prova oral requerida, abrindo-se vista, em primeiro grau, ao Ministério Público, como requerido, para diligenciar o endereço atualizado da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia (ID 15961345, p. 96). Comunique-se ao MM. Juiz para cumprimento, remetendo-se cópia dos autos da reclamação e desta decisão, e solicitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte contrária. Decorrido o prazo das informações, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de maio de 2020 Des. Mario Machado Relator